Tribunal: TJES
Processo: 0000151-13.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 0000151-13.2020.8.08.0051

APELANTE: TAINA SOUZA ALVES

APELADO: JOSÉ LEMOS SOARES

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO DE MENOR CICLISTA. LESÕES GRAVES (TCE E SEQUELAS FUNCIONAIS). RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. REVELIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES que, em ação de reparação de danos morais, condenou o réu ao pagamento de R$ 7.000,00. A apelante busca a majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00, alegando a gravidade das lesões sofridas em atropelamento ocorrido em 21/06/2019, quando tinha 15 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado em R$ 7.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional diante da gravidade das lesões físicas e das sequelas suportadas pela vítima, ou se deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR O condutor de veículo automotor responde por danos causados quando não observa o dever de atenção e segurança previstos no art. 28 do CTB.
A revelia e o Boletim de Ocorrência confirmam a responsabilidade do apelado pelo atropelamento.
Os laudos médico e fisioterapêutico comprovam que a apelante sofreu traumatismo cranioencefálico hemorrágico, perda temporária de movimentos, dificuldade de locomoção e sequelas persistentes, que impactaram sua vida escolar e cotidiana.
O quantum indenizatório deve ser fixado conforme o critério bifásico definido pelo STJ, equilibrando precedentes de casos análogos com as circunstâncias do caso concreto.
A quantia de R$ 7.000,00 é irrisória diante da gravidade das lesões e do sofrimento suportado, impondo-se a majoração para R$ 15.000,00, valor compatível com parâmetros jurisprudenciais e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O quantum indenizatório por danos morais deve observar o critério bifásico, atendendo à razoabilidade e proporcionalidade.
Lesões graves decorrentes de atropelamento de menor justificam a majoração da indenização para patamar compatível com precedentes e a gravidade do dano.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 28; CPC, art. 344; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJ-AM, Apelação Cível 0716175-08.2021.8.04.0001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 30.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1014946-79.2022.8.26.0004, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 14.05.2024

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-13.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAINA SOUZA ALVES

APELADO: JOSE LEMOS SOARES e outros

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO DE MENOR CICLISTA. LESÕES GRAVES (TCE E SEQUELAS FUNCIONAIS). RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. REVELIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES que, em ação de reparação de danos morais, condenou o réu ao pagamento de R$ 7.000,00. A apelante busca a majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00, alegando a gravidade das lesões sofridas em atropelamento ocorrido em 21/06/2019, quando tinha 15 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado em R$ 7.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional diante da gravidade das lesões físicas e das sequelas suportadas pela vítima, ou se deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR O condutor de veículo automotor responde por danos causados quando não observa o dever de atenção e segurança previstos no art. 28 do CTB.
A revelia e o Boletim de Ocorrência confirmam a responsabilidade do apelado pelo atropelamento.
Os laudos médico e fisioterapêutico comprovam que a apelante sofreu traumatismo cranioencefálico hemorrágico, perda temporária de movimentos, dificuldade de locomoção e sequelas persistentes, que impactaram sua vida escolar e cotidiana.
O quantum indenizatório deve ser fixado conforme o critério bifásico definido pelo STJ, equilibrando precedentes de casos análogos com as circunstâncias do caso concreto.
A quantia de R$ 7.000,00 é irrisória diante da gravidade das lesões e do sofrimento suportado, impondo-se a majoração para R$ 15.000,00, valor compatível com parâmetros jurisprudenciais e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O quantum indenizatório por danos morais deve observar o critério bifásico, atendendo à razoabilidade e proporcionalidade.
Lesões graves decorrentes de atropelamento de menor justificam a majoração da indenização para patamar compatível com precedentes e a gravidade do dano.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 28; CPC, art. 344; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJ-AM, Apelação Cível 0716175-08.2021.8.04.0001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 30.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1014946-79.2022.8.26.0004, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 14.05.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
TAINÁ SOUZA ALVES
em face da r. sentença (ID 14329762) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos morais ajuizada contra
JOSÉ LEMOS SOARES
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 14329763), pugnando, exclusivamente, pela majoração do
quantum
indenizatório para R$100.000,00 (cem mil reais), ou, subsidiariamente, para valor que esta Colenda Câmara entenda justo, por considerar irrisória a quantia arbitrada em primeira instância.

O Apelado, embora intimado (ID 14329767), não apresentou contrarrazões.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à análise do valor arbitrado a título de danos morais, visto que a responsabilidade civil do Apelado pelo evento danoso restou incontroversa, seja pela decretação de sua revelia, seja pela robusta prova documental coligida aos autos.

Rememoro que a Apelante ajuizou ação de reparação por danos morais alegando ter sido vítima de atropelamento em 21/06/2019, enquanto se dirigia à escola de bicicleta. Afirma que o veículo conduzido pelo réu, ora Apelado, trafegava em alta velocidade e a arrastou por aproximadamente 50 metros.

Narra que o acidente lhe causou graves lesões, incluindo Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), que resultou na perda temporária do movimento das pernas por 3 (três) meses e na necessidade de tratamento fisioterápico, deixando sequelas como falta de equilíbrio e força diminuída nos membros inferiores.

Devidamente citado (fl. 37), o réu não apresentou contestação, tornando-se revel. A autora, então, requereu o julgamento antecipado da lide.

Após o trâmite processual, o magistrado primevo proferiu a r. sentença de ID 14329762 que julgou procedente o pleito autoral, fixando a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida dos consectários legais, e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 14329763), pugnando, exclusivamente, pela majoração dos danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob o fundamento de que o acidente lhe causou mais do que meros aborrecimentos, pois a Apelante ficou impossibilitada de ir à escola, bem como de exercer sua vida cotidiana, considerando que à época dos fatos, ela era menor de idade.

Pois bem. Vislumbro que a controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à análise do valor arbitrado a título de danos morais, visto que a responsabilidade civil do Apelado pelo evento danoso restou incontroversa, seja pela decretação de sua revelia, seja pela robusta prova documental coligida aos autos.

A culpa do Apelado é manifesta. O condutor de veículo automotor tem o dever de dirigir com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito, conforme preceitua o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso dos autos, os danos extrapatrimoniais restaram evidenciados pelos transtornos suportados pela Apelante.

A presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, decorrente da revelia, somada ao Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 18-19), que descreve o atropelamento, firma a responsabilidade do réu pelo sinistro. Vejamos o relato no Boletim:

“O CONDUTOR RELATOU QUE TRAFEGAVA NO SENTIDO DA VIA, QUANDO FOI SURPREENDIDO POR UMA CICLISTA, VINDO ASSIM COLIDIR COM ESTA, QUE CHOCOU-SE CONTRA O PARA-BRISA FRONTAL DE SEU VEÍCULO. INFORMO QUE ESTE PERMANECEU NO LOCAL, PRESTANDO APOIO À VÍTIMA QUE FOI SOCORRIDA AO HOSPITAL MENINO JESUS ,HÁ 500 M DO LOCAL DO ACIDENTE, ATRAVÉS DA AMBULÂNCIA. NÃO FOI POSSÍVEL COLHER A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA POIS ESTA ENCONTRAVA-SE EM ESTADO DE CHOQUE, DEVIDO A COLISÃO.”

A extensão do dano, por sua vez, foi devidamente comprovada e revela-se de notória gravidade. O Laudo Médico acostado à fl. 21 atesta que a Apelante, então com 15 anos de idade, sofreu
"Traumatismo Crânio Encefálico / Contusão cerebral hemorrágica"
. Trata-se de lesão de alta gravidade, que, por si só, acarreta profundo abalo à integridade física e psíquica da vítima.

Ademais, o Laudo Fisioterapêutico (fl. 22) corrobora as alegações da inicial, ao registrar que a paciente iniciou o tratamento com
“Dificuldade ao realizar os movimentos flexo-extensão de quadril, movimentos de plantiflexão e dorsiflexão de pés” "na cadeira de rodas", apresentando "dificuldade ao realizar os movimentos", "força diminuída" e "falta de equilíbrio".

Tais elementos comprovam o severo comprometimento de sua locomoção e o longo e doloroso processo de reabilitação a que foi submetida, afastando-a de suas atividades cotidianas e escolares em plena adolescência.

De acordo com a tese sedimentada pelo c. STJ, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado a partir da aplicação do critério bifásico, senão vejamos:

[...] 2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

O valor deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a condição das partes e as circunstâncias do caso concreto, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se irrisória e desproporcional à magnitude do dano experimentado pela Apelante.

A ofensa à sua integridade física foi grave, as consequências foram severas e duradouras, além do impacto em sua vida social, psicológica e estudantil, de modo que o acidente atrapalhou até mesmo as idas para a escola.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, que ao examinar casos de acidente de trânsito com atropelamento, estabelece a condenação em danos morais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. PROVAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE SOBRE FAIXA DE SEGURANÇA . CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. LESÕES. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO .RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias;
02 . Prova dos autos a evidenciar que o atropelamento se deu sobre faixa de pedestres, enquanto o Autor realizava a travessia de avenida;
03.Culpa exclusiva da Ré suficientemente demonstrada. Portanto, há o dever legal do causador do acidente de reparar os danos dele advindos. Artigos 186 e 927 do Código Civil; 04 .No que se refere ao dano moral, no âmbito da responsabilidade civil em acidentes de trânsito, tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional.
Por conta do atropelamento a vítima, criança com 15 (quinze) anos de idade, resultando em sequelas físicas e psicológicas; 05.Indenização arbitrada na origem que deve ser mantida no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
06 . Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-AM - Apelação Cível: 07161750820218040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

APELAÇÃO. Acidente de trânsito
. Ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. [...]
Dano moral caracterizado. Incidente que ultrapassou o mero aborrecimento, sobretudo pelas graves lesões sofridas pelo autor que exigiu cirurgia, internações e atendimentos médicos
, sendo o valor de R$ 15.000,00 adequado e proporcional ao caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1014946-79.2022.8.26.0004; Ac. 17888664; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 14/05/2024; DJESP 21/05/2024; Pág. 1877)

Portanto, a majoração do
quantum
indenizatório é medida que se impõe para que se cumpra adequadamente a função reparatória e pedagógica da condenação. Atento às particularidades do caso, entendo que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
se revela mais justo e adequado para compensar os danos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
TAINÁ SOUZA ALVES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para majorar os danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
corrigidos a partir da data de arbitramento (Súmula 362 do STJ)
e
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido parcialmente o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.